Tribunal: STF
Processo: RE 91646
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-19
Data de publicação: 1980-11-19

Ementa:
-RECONHECIDA A JUSTA CAUSA PARA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, TAL DECLARAÇÃO OPERA "EX TUNC", DE
MODO QUE O ACÓRDÃO QUE MANDOU PAGAR REMUNERAÇÃO AO EMPREGADO,
BASEADO NO CONTRATO RESCINDIDO, SEM QUE O EMPREGADO HOUVESSE
EFETIVAMENTE TRABALHADO, OFENDE O ART. 153, PARAGRAFO 3., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO.